Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737835-97.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL NUNES DE MOURA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. SÚMULA 541 STJ. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Sobre a capitalização de juros, o STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que ela é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/03/2017. 3. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". No mesmo sentido é a Súmula no 539 do STJ. 4. Nas cédulas de crédito bancário firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada. 5. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 6. A aparente dissonância entre as taxas contratuais mensais e os juros anuais apontados no contrato evidencia a adoção da capitalização de juros, anuída pelo apelante e permitida pelo art. 28, § 1o, I da no Lei no 10.931/2004. 7. O apelante contratou financiamento com prestações fixas, cujos consectários incluídos na obrigação assumida estão definidos com clareza. Qualquer pessoa com nível intelectual básico pode inferir, sem esforço matemático, que os juros contratados eram capitalizados. 8. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, especialmente as que tratam de juros remuneratórios, vez que estipulam um patamar muito superior ao de mercado. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Outrossim, ainda que superado tal óbice, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova interpretações dos termos do contrato e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002